Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701359-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NUBIA PEREIRA MARTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0737545-77.2022.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela de urgência para suspender o ato que tornou sem efeito a nomeação da parte autora, a fim de que esta possa usufruir do prazo de 30 dias para tomar posse, contados da intimação da decisão. O agravante argumenta que os efeitos da decisão devem ser suspensos, uma vez que impõem despesas ao erário sem o trânsito em julgado da decisão judicial e esgotam o objeto da ação. Afirma, ainda, que o edital do concurso prevê ser responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação dos atos, de forma que a autora não possui o direito de ser convocada por outro meio que não seja a publicação em diário oficial. Requer, com isso, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão judicial impugnada. É o breve relato. Decido. Conforme o art. 3o da Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Por sua vez, o art. 300 do Código de Processo Civil prevê que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Em que pesem as alegações do agravante, não se trata de criar despesa por meio de decisão judicial, mas sim de corrigir eventual ilegalidade na forma de convocação da parte agravada para posse. É certo que no momento da publicação da nomeação da autora no diário oficial havia previsão orçamentária para a contratação da nova servidora, de forma que não se mostra correto falar na criação de despesa por meio de decisão judicial. Ademais, está superada a tese de não cabimento de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública, uma vez que a investiria de um poder sem controle. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. CERTAME PÚBLICO. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SÚMULA 211/STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR. NOMEAÇÃO EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. 1. Alegações genéricas de ofensa ao artigo 535 do CPC impõem a aplicação da Súmula 284/STF. 2. A ausência de prequestionamento da tese acerca do litisconsórcio passivo necessário atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 3. O acórdão recorrido foi proferido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual deve ser reconhecido o direito subjetivo a nomeação aos candidatos aprovados fora das vagas em concurso público se, no prazo de validade do certame, suceder contratação precária para o preenchimento de vagas existentes do órgão, em nítida preterição dos aprovados, o que impõe a aplicação da Súmula 83/STJ. 4. "A vedação contida nos arts. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 e 1o da Lei 9.494/97, quanto à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, não se aplica nas hipóteses em que o autor busca sua nomeação e posse em cargo público, em razão da sua aprovação no concurso público" (AgRg no AREsp 15.804/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/03/2013). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 373.865/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014). Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça também já assentou o entendimento de que não se mostra razoável a "convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais" (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Desse modo, tendo em vista o lapso temporal de quatro anos entre a publicação do resultado final do certame e a convocação para a posse, entendo que há probabilidade do direito e evidente risco de dano, o que torna necessária a antecipação dos efeitos da tutela, tal como deferida no juízo de origem. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito